Tribunal: TJDFT
Processo: 0009312-87.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0009312-87.2007.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover em relação à petição ID 17505969. Com efeito, esta Presidência determinou o sobrestamento do recurso extraordinário interposto pelo SINDIRETA/DF, tendo em vista a afetação do Tema 792 pela Corte Suprema (RE 729.107/DF) (ID 16643208). Em consulta ao site da Suprema Corte, verifica-se que, embora exista notícia de que o mérito do referido paradigma tenha sido apreciado em 8/6/2020, não houve, ainda, publicação do respectivo acórdão, revelando-se prudente aguardar tal providência para que haja o processamento do apelo excepcional à luz do regime disciplinador da repercussão geral. Assim, devolvam-se os autos ao NUGEP para que permaneçam sobrestados até a publicação do respectivo acórdão. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031